Tribunal: TJDFT
Processo: 0701012-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701012-36.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON MARTINS DA SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A Defensoria Pública acostou petição de id 39858150, em que requer a retirada de pauta do presente agravo. Verifico, na origem (processo: 0732759-87.2022.8.07.0016), que a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, com trânsito em julgado em 21/09/2022 (conforme certidão de id 137557958, processo de origem). Homologo, portanto, a petição de id 39588150 como pedido de desistência do agravo. Retire-se o agravo da pauta de julgamento. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F